Tribunal: TJDFT
Processo: 0710010-12.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO DA RÉ. ART. 921, III, DO CPC/15. ALTERAÇÃO PELA LEI N. 14.195/2021. SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 921, III, do CPC/15, com alteração efetuada pela Lei no 14.195/2021, de 26/8/2021, prevê a suspensão da execução em caso de não localização da parte executada.
2. Convertida ação de busca e apreensão em execução quando vigente a nova legislação e verificada a impossibilidade de localização da Ré após diversas diligências tomadas, a suspensão do feito se impõe, de modo que a sentença que extinguiu o processo com base no art. 485, inciso IV, do CPC/15 deve ser cassada.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.